Tribunal: TJES
Processo: 5008206-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008206-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO MARVILA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 500
8206-50.2023.8.08.0021

EMBTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMB
DO:
MARCELO MARVILA JUNIOR

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE RECONHECIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu seu recurso e proveu o recurso do autor para afastar a tarifa de registro do contrato, sustentando a existência de contradição e erro material, pois, embora reconhecida expressamente a legalidade da tarifa de avaliação do bem, tal rubrica foi indevidamente incluída no capítulo de repetição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição e erro material no acórdão ao incluir a tarifa de avaliação do bem, considerada válida na fundamentação, no rol de encargos sujeitos à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece expressamente a legalidade da tarifa de avaliação do bem, ao considerar razoável o valor cobrado e comprovada a prestação do serviço mediante juntada do seu respectivo termo aos autos.

Apesar disso, o mesmo acórdão inclui a tarifa de avaliação no trecho que determina a repetição de valores, em conjunto com a tarifa de registro do contrato e o seguro prestamista, o que revela contradição interna.

O dispositivo do julgado limita a reforma da sentença ao afastamento da tarifa de registro do contrato, não abrangendo a tarifa de avaliação, o que reforça a caracterização do erro material.

Configurada a hipótese do art. 1.022, III, do CPC, impõe-se o saneamento da contradição, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a legalidade da tarifa de avaliação do bem na fundamentação do acórdão, é indevida sua inclusão no capítulo de repetição de indébito, sob pena de contradição e erro material sanáveis por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 500
8206-50.2023.8.08.0021

EMBTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMB
DO:

MARCELO MARVILA JUNIOR

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face do acórdão que desproveu o recurso do banco e proveu o recurso do autor,
MARCELO MARVILA JUNIOR
, para afastar a tarifa de registro do contrato.

Em sede recursal, alega o embargante que houve erro material no acórdão, sustentando que a decisão reconheceu expressamente a legalidade da tarifa de avaliação do bem (R$ 475,00), mas, contraditoriamente, incluiu referida rubrica no trecho destinado à repetição de valores a serem devolvidos.

Aduz, ainda, que a decisão deve ser saneada nos termos do artigo 1.022, III, do CPC, a fim de que seja extirpada da análise de repetição de valores a tarifa de avaliação, mantendo-se apenas os encargos efetivamente afastados, quais sejam, a tarifa de registro e o seguro.

C
om razão o embargante, porquanto assentou-se no acórdão recorrido que
“
o valor cobrado a
TÍTULO DE AVALIAÇÃO,
encontra-se dentro de uma razoabilidade (R$ 475,00 ou aproximadamente 0,90% do valor financiado), bem como juntado o seu respectivo termo (Id 13389820), motivo pelo qual, vai autorizada a sua cobrança.”

Contudo, em arremate, consignou-se que
“como
as tarifas de avaliação e registro de contrato, bem como o pagamento do seguro prestamista, foram declarados nulos, a repetição integral do valor correspondente se impõe, bem como dos reflexos dos juros incidentes sobre a referidas rubricas, não se cogitando de eficácia prospectiva
,

admitindo-se, para tanto, a compensação.”

Assim, há evidente contradição/erro material no acórdão, notadamente porque, em seu dispositivo, no que se refere ao recurso de apelação manejado pelo autor/embargado, há expressa menção à reforma da sentença apenas para afastar a cobrança da tarifa de “Registro de Contrato”.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para sanear a contradição apontada e, conferindo-lhe efeitos infringentes, reconhecer a legalidade da “Tarifa de Avaliação” pactuada no contrato celebrado entre as partes, afastando, assim, a obrigação do embargante de compensar ou restituir o seu correspondente valor monetário ao embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.